Tribunal: TJDFT
Processo: 0708341-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0708341-70.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: VITORIA GABRIELA DE SOUSA LIMA D E C I S Ã O Formula o agravante pedido de desistência do recurso (ID 25762411). Nos termos do artigo 998 do CPC, “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso.” Verifico que o patrono que subscreve o pedido possui poderes para a prática do ato (ID 24239920), nos termos do art. 105 do CPC. Logo, impõe-se a homologação do pedido formulado. Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Por conseguinte, fica prejudicado o agravo interno de ID 24826615. Intimem-se. Oficie-se. Após, ao arquivo. Brasília, 20 de julho de 2021 19:17:32. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator